Tribunal: TJDFT
Processo: 0722228-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722228-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CRISTINA DOS SANTOS, ELIANA MARIA PEREIRA DE SOUZA, GABRIEL ALVES BARROS, GABRIELLE STEPHANIE DE SOUSA SILVA, GUILHERME FARO CORREA REIS, JOSE AUGUSTO DA SILVA, MARIA CRISTINA GARCIA, MARIA VITORIA FREIRE LIMA, VITOR RODRIGUES SOARES APELADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Ana Cristina dos Santos e outros em face da r. sentença (ID 57364487) que, nos autos da ação de cobrança cumulada com pedido de tutela de urgência, movida em desfavor de G44 Brasil S/A e Outros, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos Autores/Apelantes. O recurso, porém, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em razão da flagrante intempestividade. Compulsando os autos, constata-se que a r. sentença foi disponibilizada no DJe de 29/11/2023 (ID 57364489) e publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 30/11/2023 (quinta-feira). O prazo dos Autores Ana Cristina dos Santos e Outros para interposição de recurso expirou em 24/1/2024. Entretanto, a Apelação foi interposta em 25/1/2024 (ID 57364490). Intimados a se manifestarem sobre a possível intempestividade (ID 57873637), os Autores/Apelantes quedaram inertes. Portanto, uma vez que a Apelação foi protocolizada fora do prazo recursal, impõe-se o reconhecimento da intempestividade do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator